Tribunal: TJMT
Processo: 1000223-30.2025.8.11.9005
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma de Uniformização de Jurisprudência
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRESIDÊNCIA DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA

Número Único
:

1000223-30.2025.8.11.9005
Classe:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CARLOS ANTHONIELE MOREIRA MELO - CPF: 042.298.551-17 (ADVOGADO), LUZINETE DE FATIMA BATISTA DE MORAES - CPF: 001.182.041-14 (SUSCITANTE), MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI - CNPJ: 01.362.680/0001-56 (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRESIDÊNCIA DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALLAN SIDNEY DO Ó SOUZA: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos. Ausência justificada sessão 20/02/2026: DRA. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO. Composição de julgamento: VOTO DO DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (RELATOR): Agravo improvido. VOTO DO DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA (1º VOGAL): Acompanho o Relator. VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA B. DUARTE (2º VOGAL): Acompanho o Relator. VOTO DR. WALTER PEREIRA DE SOUZA (3º VOGAL): Acompanho o Relator. VOTO DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA (4ª VOGAL): Acompanho o Relator. VOTO DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES (5º VOGAL): Acompanho o Relator. VOTO DR. GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO (6º VOGAL): Acompanho o Relator. VOTO DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR (7º VOGAL): Acompanho o Relator. VOTO DR. EDSON DIAS REIS (8º VOGAL): Acompanho o Relator. VOTO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA (9º VOGAL): Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. AUSÊNCIA DE CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E REGIMENTAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática do Presidente da Turma de Uniformização de Jurisprudência que negou seguimento ao pedido de instauração de Incidente de Uniformização de Jurisprudência, sob o fundamento de inexistência de divergência jurisprudencial entre Turmas Recursais acerca do adicional de insalubridade em relação ao Município de Alto Taquari/MT, bem como da inadequação do incidente contra decisão monocrática proferida em recurso inominado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o pedido de instauração do Incidente de Uniformização de Jurisprudência foi tempestivamente apresentado; e (ii) estabelecer se é juridicamente cabível o Incidente de Uniformização de Jurisprudência quando a insurgência se dirige contra decisão monocrática do relator proferida em recurso inominado, sem prévio julgamento colegiado pela Turma Recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Reconhece-se a tempestividade do pedido de uniformização, pois protocolado no prazo de 15 dias previsto no art. 88 da Resolução TJMT/OE nº 16/2023, contado a partir do término do recesso forense, não havendo interrupção do prazo recursal em razão da oposição intempestiva de embargos de declaração.

4.

Embargos de declaração opostos fora do prazo legal não interrompem o prazo para interposição de outros recursos, conforme o disposto nos arts. 49 e 50 da Lei nº 9.099/95 e a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

5.

O pedido de uniformização de jurisprudência, nos termos do art. 18 da Lei nº 12.153/2009 e do art. 86 da Resolução TJMT/OE nº 16/2023, pressupõe divergência entre decisões colegiadas proferidas por Turmas Recursais sobre questão de direito material.

6.

Decisão monocrática proferida pelo relator em recurso inominado não se equipara a decisão da Turma Recursal para fins de instauração de Incidente de Uniformização de Jurisprudência, por ausência de previsão legal ou regimental.

7.

O meio processual adequado para impugnar decisão monocrática do relator é o Agravo Interno, a fim de provocar o pronunciamento do órgão colegiado, em observância ao princípio do exaurimento das instâncias ordinárias.

8.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça reafirma a inadmissibilidade de recursos excepcionais e incidentes de uniformização quando não esgotada a instância colegiada, incidindo, por analogia, a Súmula 281 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Agravo interno desprovido
.

Tese de julgamento
:

1.

O incidente de uniformização de jurisprudência somente é cabível diante de divergência entre decisões colegiadas das Turmas Recursais sobre questão de direito material.

2.

Decisão monocrática proferida por relator em recurso inominado não autoriza a instauração de incidente de uniformização de jurisprudência, por ausência de previsão legal e regimental.

3.

Embargos de declaração intempestivos não interrompem o prazo para requerer a instauração do incidente de uniformização de jurisprudência.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95, arts. 49 e 50; Lei nº 12.153/2009, art. 18 e § 1º; CPC, art. 1.021; Resolução TJMT/OE nº 16/2023, arts. 22, I, “a”, 86, 88 e 94.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2458021/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 12.08.2024; STF, ARE nº 1372132/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 23.05.2022; STF, ARE nº 1469629/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 21.02.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2149403/CE, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 26.06.2023

R E L A T Ó R I O

Relatório

Colendos pares;

Trata-se de Agravo Interno contra a decisão monocrática proferida pelo Presidente da Turma de Uniformização de Jurisprudência, em 08/08/2025, que negou seguimento ao pedido de processamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência, sob o fundamento jurídico de não ter sido comprovado nos autos a existência de divergências de decisões entre as Turmas Recursais, no tocante ao adicional de insalubridade, em relação ao Município de Alto Taquari/MT.

O Município Agravado alega que há impedimento de instauração do no disposto no art. 94, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais de instaurar o Incidente de Uniformização de Jurisprudência, requer o desprovimento do Agravo Interno.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

JUIZADOS ESPECIAIS

TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA

Agravo Interno

1000223-30.2024.8.11.9005

Agravante:

Luzinete de Fátima Batista de Moraes

Agravado:

Município de Alto Taquari

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 de fevereiro de 2026.

VOTO

Egrégia Turma;

Com relação ao prazo o pedido de Uniformização de Jurisprudência, impugnado pelo Agravado, pode ser suscitado nas TURMAS RECURSAIS, antes do julgamento do recurso inominado, endereçado ao relator. Neste caso deve ser observado a regra prevista na Subseção II, art. 94 Inciso I, do Regimento Interno, instituído pela Resolução TJMT/OE nº 16/2023. Porém, uma vez julgado o recurso inominado o pedido de Uniformização de Jurisprudência deve ser endereçado ao Presidente da TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA, em face ao disposto no art. 87 da citada Resolução.

Como o presente pedido de Uniformização de Jurisprudência não foi efetuado ao relator antes do julgamento do recurso inominado, o prazo não é o previsto no art. 94, inciso I, como alega o Agravado e sim no art. 88 da referida Resolução, pois foi protocolado após o julgamento do recurso inominado e endereçado à Presidência da Turma de Uniformização de Jurisprudência.

A respeito do prazo para requerer a instauração do Incidente d
e Uniformização está bem explicado na decisão prolatada em 08/08/2025 que acolheu os Embargos de Declaração e reconheceu a tempestividade.

A Agravante ajuizou a ação nº 1029574-31.2024.8.11.0001, onde alegou ser servidora pública efetiva do referido Município, que exerce o cargo de Agente de Serviço Público, lotada na Secretaria Municipal de Industria, Comercio e Turismo, no SINE e que recebe adicional de insalubridade em grau médio no percentual de 20% (vinte por cento), calculado sobre o salário-mínimo.

Informou que nos autos 1000080-98.2023.8.11.0020 e 1000456-84.2023.8.11.0020 foram reconhecidas a inconstitucionalidade do uso do salário base como referência para o cálculo do adicional de insalubridade e requereu que o referido adicional incida sobre o seu vencimento. Requereu a condenação do município de Alto Taquari a pagar adicional de insalubridade sobre o vencimento de seu cargo efetivo e não obre o salário mínimo.

A pretensão da autora foi julgada improcedente, por sentença prolatada em 22/08/2024, sob o fundamento jurídico de estar comprovada nos autos a inexistência de insalubridade, provavelmente diante da confusão existente na petição inicial.

Interposto Recurso Inominado o relator, por meio de decisão monocrática, prolatada pelo Relator em 17/12/2024, negou-lhe provimento pelo mesmo fundamento

Interpostos Embargos de Declaração pela Autora, estes não foram conhecidos diante da intempestividade, também por meio de decisão monocrática do relator, prolatada em 30/01/2025, tendo sido certificada a ocorrência do trânsito em julgado em 24/02/2025, conforme certidão emitida em 27/02/2025.

No presente pedido de uniformização da jurisprudência, distribuído em 10/02/2025, alegou que as Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso vêm decidindo que o Adicional de Insalubridade, tem como base de cálculo o vencimento do servidor, colacionou acórdãos, neste sentido: (N.U 1000984-07.2022.8.11.0036, TURMA RECURSAL CIVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 05/04/2024), (N.U 1009486-68.2023.8.11.0045, TURMA RECURSAL CIVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 12/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024). Também colaciona o acórdão (N.U 1001061-18.2023.8.11.0024, TURMA RECURSAL CIVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 01/11/2024).

A decisão monocrática inadmitiu o incidente de Uniformização de Jurisprudência, sob o fundamento jurídico de que, no tocante a adicional de insalubridade, deve ser observada a legislação de cada ente federado, pois as legislações municipais podem tratar a matéria de forma totalmente diferente.

Constou na decisão: Verifico que o recurso inominado nº 1000984- 07.2022.8.11.0036 se refere ao município de Guiratinga; que o recurso inominado nº 1009486-68.2023.8.11.0045, se refere ao Município de Lucas do Rio Verde; e que o recurso inominado nº 1001061-18.2023.8.11.0024, se refere ao Município de Chapada dos Guimarães. Assim, todos os recursos inominados mencionados pela Agravante são de municípios diversos.

Como não foi comprovada a existência de divergências de interpretação da Lei do Município de Alto Taquari, em relação à adicional de insalubridade, foi inadmitido o processamento do pedido de Uniformização de Jurisprudência.

No entanto, nas razões recursais do Agravo Interno a Agravante informou a existência de decisões das Turmas Recursais abaixo em julgamentos de recursos inominados, com a mesma matéria, de ações ajuizadas contra o Município de Alto Taquari, reconhecendo que o adicional de insalubridade do servidor municipal deve incidir sobre o vencimento base do servidor:

1038731-28.2024.8.11.0001 - Servidora JANETE ANA SCHWAMBACH – Relator Juiz Eduardo Calmon de Almeida Cézar

1041425-67.2024.8.11.0001 – Servidor JOAO MESSIAS NUNES – Relator Juiz Eduardo Calmon de Almeida Cézar

1030273-22.2024.8.11.0001 – Servidor GEISEANE OLIVEIRA TEODORO SILVA – Relator Juiz Edson Dias Reis

1045474-54.2024.8.11.0001 - Servidor GLEISON CEZAR DE SOUZA –

– Relator Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto

1041482-85.2024.8.11.0001 – Servidor AILTON CLAUDIO DA SILVA PEREZ – Relatora Juíza Eulice Jaqueline Da Costa Silva Cherulli

1035915-73.2024.8.11.0001 – Servidor CLEBERSON RIBEIRO– Relator Juiz João Alberto Menna Barreto Duarte

1036761-90.2024.8.11.0001 – Servidora ADELINA ROSA DO NASCIMENTO – Relatora Juíza Valdeci Moraes Siqueira

Apresento abaixo os principais andamentos processuais da ação principal (1029574-31.2024.8.11.0001), para fins de análise o pedido de instauração do incidente de uniformização de jurisprudência foi tempestivo:

– 22/08/2024 -

prolatada a sentença no juízo “a quo”, que julgou improcedente a pretensão da autora

– 17/12/2024 –

proferida decisão monocrática pelo Relator que negou provimento ao recurso inominado

– 28/01/2025 –

opostos Embargos de Declaração pela autora

– 28/01/2025 –

lavrada certidão de intempestividade dos Embargos de Declaração

– 30/01/2025 –

proferida decisão pelo relator não conhecendo os Embargos de Declaração em razão da intempestividade

– 24/02/2025 –

lavrada a certidão de Trânsito em Julgado da decisão que julgou os Embargos de Declaração

– 10/02/2025 –

Apresentado o presente pedido de instauração de Uniformização de Jurisprudência.

O prazo para oposição de Embargos de Declaração é de 05 (cinco) dias, em faze ao disposto no art. 49 da Lei n. 9.099/95
, in verbis
:
“Art. 49. Os embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão”
.

Verifico que em 19/12/2024 o Sistema PJe registrou ciência, pela autora da decisão monocrática, que improveu o recurso inominado, e, em razão do recesso forense o prazo recursal, passou a fluir a partir de 21/01/2025 e encerrou-se no dia 27/01/2025.

Decisão (40521952) - Prioridade: Normal - ID do documento
(260084667)

LUZINETE DE FATIMA BATISTA DE MORAES

Diário Eletrônico (DJEN) (17/12/2024 14:51:55)

O sistema registrou ciência em 19/12/2024 00:00:00

No entanto os Embargos de Declaração foram opostos no dia 28/01/2025, um dia após o prazo legal, que é de cinco dias, razão pela qual foi certificada a intempestividade,
in verbis
:
“CERTIFICO que foram opostos Embargos de Declaração fora do prazo legal, conforme disposto no art. 49 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado 85 do Fonaje”
.

Se os Embargos de Declaração forem tempestivo gera a interrupção do prazo recursal, nos termos do disposto no art. 50 da Lei 9.099/95,
in verbis
:
“Art. 50. Os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de recurso”.

Porém, se os Embargos de Declaração forem intempestivo não gera a interrupção do prazo para interposição de qualquer recurso. A Jurisprudência do colendo Superior Tribunal de |Justiça é pacífica neste sentido:

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE.

1. São intempestivos os embargos de declaração opostos fora do prazo de cinco dias úteis previsto nos artigos 219 e 1.023 do Código de Processo Civil.

2. Os embargos de declaração intempestivos não interrompem o prazo para a interposição de outros recursos.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(
STJ
- AgInt nos EDcl no AREsp: 2458021 SP 2023/0310085-8, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 12/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2024)

Logo, se os Embargos de Declaração opostos pela autora foram intempestivos, não gerou a interrupção dos prazos, este passou a fluir da intimação decisão monocrática, que ocorreu em 19/12/2024, conforme certidão.

O prazo para requerer a instauração do incidente de Uniformização de Jurisprudência é de 15 (quinze) dias, em conformidade com o disposto no art. 88 da Resolução TJMT/OE n. 16 de 23 de novembro de 2023, com redação dada pela Resolução TJMT/OE n. 13, de 04/09/2025.

Em razão do recesso o prazo passou a fluir para a parte em 21/01/2025 e encerrou-se no dia 10/02/2025, data que foi protocolado o presente pedido de Uniformização de Jurisprudência, por isso o considero ser tempestivo.

No entanto, a Lei nº 12.153, de 22/12/2009 que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, em seu art. 18 e § 1º diz o seguinte:

Art. 18. Caberá pedido de uniformização de interpretação de lei quando houver divergência entre decisões proferidas por Turmas Recursais sobre questões de direito material.

§ 1º. O pedido fundado em divergência entre Turmas do mesmo Estado será julgado em reunião conjunta das Turmas em conflito, sob a presidência de desembargador indicado pelo Tribunal de Justiça.

Dispõe o art. 86 da
Resolução TJMT/OE n. 16 de 23 de novembro de 2023, que é o Regimento Interno da Turma de Uniformização,
in verbis
:

Art. 86. Cabe o pedido de incidente de uniformização de jurisprudência quando houver divergência na interpretação de lei sobre questões de direito material entre as Turmas Recursais.

Como se observa não há previsão legal nem no Regimento Interno da Turma de Uniformização de Uniformização de Jurisprudência de decisão monocrática do relator, de cabimento de Uniformização contra decisão monocrática do relator.

Caso o relator profira decisão monocrática pode ser manejado o recurso de Agravo Interno, que será decidido pelo órgão colegiado, em conformidade com o estatuído no art. 1.021 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

A decisão do relator que monocraticamente julga o recurso inominado não é decisão da Turma Recursal para fins de Uniformização de Jurisprudência, por ausência de previsão legal ou regimental, por isso não há como conhecer do incidente de uniformização, quando se insurge contra decisão monocrática do relator.

O excelso Supremo Tribunal Federal não admite Recurso Extraordinário contra decisão do relator que no Tribunal de origem monocraticamente julgou o recurso.

1. O recurso extraordinário é inadmissível quando interposto contra decisão monocrática proferida pelo Relator do processo no Tribunal de origem, porquanto ausente o exaurimento das instâncias ordinárias (Súmula 281 do STF).

(
STF
- ARE: 1372132 AL 0500591-42.2020.4.05 .8013, Relator.: LUIZ FUX (Presidente), Data de Julgamento: 23/05/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 02/06/2022)

Ementa: Direito Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário interposto contra decisão monocrática do Relator do recurso no Tribunal de origem. Súmula nº 281/STF.

1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto decisão monocrática do Relator do recurso no Tribunal de origem.

2. Não foram exauridas as vias recursais nas instâncias ordinárias. A parte recorrente deixou de interpor recurso para o órgão colegiado do Tribunal de origem. Incide, portanto, a Súmula nº 281/STF. Precedente.

3 . Agravo interno a que se nega provimento.

(
STF
- ARE: 1469629 DF, Relator.: LUÍS ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 21/02/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-02-2024 PUBLIC 29-02-2024)

Igualmente o colendo Superior Tribunal de Justiça também não admite recurso especial contra decisão do relator que no tribunal de origem monocraticamente julgou o recurso.

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO JULGADA MONOCRATICAMENTE. NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA. SÚMULA N. 281 DO STF.

É inadmissível o recurso especial interposto contra decisão monocrática proferida pelo relator no Tribunal de origem, de modo que não houve esgotamento das instâncias ordinárias. Aplicação analógica da Súmula n . 281/STF. Agravo interno improvido.

(
STJ
- AgInt no AREsp: 2149403 CE 2022/0179432-0, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 26/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2023)

Como se vê, a Lei nº 12.153/2009 que dispõe sobre o Juizado Especial da Fazenda Pública, é clara que o pedido de uniformização de lei fundado em divergência de decisões proferidas por Turmas Recursais.

No Estado de Mato Grosso, especificamente no Regimento Interno da Turma de Uniformização de Jurisprudência, instituído pela Resolução TJMT/OE n. 16 de 23/11/2023, no seu art. 22, inciso I, alínea “a”, dispõe:

Art. 22. Compete à Turma de Uniformização de Jurisprudência:

I - processar e julgar:

a) pedido de uniformização fundamentado em divergência de interpretação de lei sobre questão de direito material entre as Turmas Recursais;

A uniformização de jurisprudência visa unificar o entendimento dos órgãos colegiados. Contra decisões monocráticas do relator, cabe Agravo Interno para levar o caso ao colegiado para que a decisão individual seja reexaminada, buscando retratação ou julgamento colegiado.

Ante o exposto
, como não há previsão legal, nem regimental, de Uniformização de Jurisprudência de decisões monocráticas do relator, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno. Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá (MT), 20 de fevereiro de 2026.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Presidente da Turma de Uniformização de Jurisprudência – por delegação

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2026